Tribunal: TJPA
Processo: 0003910-17.2004.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003910-17.2004.8.14.0006

RECORRENTE: RENATA CRISTINA MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, DO CPB – EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – IMPRONÚNCIA –

TESE RECHAÇADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL.

Não há o que se falar na excludente de ilicitude invocada pelo mesmo, relativa a legítima defesa, a qual somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço;

Presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
RENATA CRISTINA MELO KLEIJ,
contra
decisum
proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, do CPB.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pugnando pelo reconhecimento da exclusão de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 23, II, do Código Penal e/ou a impronúncia, ante a insuficiência probatória.

Requer assim o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGITIMA DEFESA.

Pretende a Defesa a reforma da decisão de pronúncia, ao sustentar que a acusada não teve a intenção de matar, mas que, ao desferir os golpes na vítima, agiu em legítima defesa, utilizando-se moderadamente de meios próprios (um gargalo de garrafa, objeto cortante que no momento do fato possuía em sua mão), cometendo o fato em decorrência das agressões sofridas, quais sejam, um ferimento na perna, com objeto cortante desconhecido utilizado pela vítima, e posteriormente, tapas desferidos pelo namorado da mesma.

Assim, da atenta análise do caderno eletrônico e, como bem delineado pelo Ministério Público de 1º grau e Procuradoria de Justiça Criminal, a materialidade do crime está provada através do Laudo de Exame Necroscópico, o qual atesta que as feridas sofridas pela vítima foram incisas, totalizando 6 lesões decorrentes de 6 golpes desferidos pela ré em pontos distintos, o que ocasionou hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico, sendo esta sua
causa mortis.

É cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP.

A Defesa alega, ainda, restarem dúvidas acerca da autoria da conduta delitiva, relatando que a Exordial Acusatória teria sido calcada somente na confissão da Ré em sede inquisitorial. Ocorre, porém, que foram colhidos os depoimentos dos dois policiais responsáveis pela prisão (os quais foram informados para população que a Recorrente era a responsável pelos golpes desferidos na Vítima), do proprietário do bar e, no Laudo Necroscópico.

Vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia. Estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio
in dúbio pro societate
sobre o
in dúbio pro reo.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/12/2022